Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739377-96.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO DA COSTA COELHO E MARIA FLOR DE MAIO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso não autoriza condenação em honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A liquidação de sentença não tem autonomia processual, senão individualidade procedimental, estando agregada ao cumprimento de sentença que objetiva viabilizar com a definição do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 509 e 523, caput, do Código de Processo Civil. III. O § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil não faz menção à liquidação de sentença, senão ao cumprimento de sentença, exatamente em função da sua natureza jurídica de simples procedimento preparatório. IV. Em se tratando de liquidação pelo procedimento comum, abre-se à parte requerida a oportunidade de apresentar contestação, a teor do que estatui o artigo 511 do Código de Processo Civil. V. Litigiosidade compatível com a estrutura procedimental da liquidação de sentença não pode ser legitimamente invocada como fundamento para a incidência de honorários advocatícios nesse incidente processual. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, em razão da litigiosidade verificada nos autos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não serem devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença sem litigiosidade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso” (AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020